Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto para suspender o desconto da contribuição previdenciária acima de 7,5%, sobre a contribuição pensão militar, nos termos da Lei 13.954/2019 – Tema 1.177/STF.
3. Em suas razões, a parte embargante defende a existência de omissões e contradições no julgado. Afirma que A Lei 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais extrapolou a competência para edição de normas gerais, previstas na CF/88.
4. Apresentadas as contrarrazões, ID 42971158.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no Acórdão 1646935, ID 42098740.
6. Decisão ID 43014297 determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do Tema 1.117/STF. Certidão ID certificou o trânsito em julgado do Tema 1.117/STF, bem como, intimou as partes para manifestação.
IV. Razões de Decidir
7. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
8. Com efeito, os itens 7 a 9 do Acórdão analisaram e explicaram que o Tema 1.177/STF, vejamos: “7. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles militares do Distrito Federal por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 8. É certo que o STF decidiu que houve extrapolação da competência geral da União ao legislar sobre as alíquotas previdenciárias aplicáveis aos Estados, Tema 1.177/STF, no entanto, as polícias e o corpo de bombeiros do Distrito Federal são mantidos pela União. 9. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002).”.
9. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.